Tribunal: STF
Processo: RHC 255262
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Godoi de Oliveira, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 846.347/PR, assim ementado:



     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistindo deliberação sobre a matéria de fundo no ato impugnado, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 56).



    O recorrente narra (eDOC 64) haver sido condenado pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 304 c/c 297, ambos do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto.



    Alega a defesa que interpôs recurso de apelação, o qual foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (p.2).



    Manifesta que as provas que fundamentaram a denúncia e a condenação são nulas, em razão de serem provenientes de abordagem policial embasada em “atitude suspeita”. (p.3).



    Enfatiza a importância do princípio da individualização da pena e a ilegalidade de justificativa da abordagem. (p.3).



    Relata que durante a busca pessoal procedida pelos policiais nada de ilícito foi encontrado, porém, na sequência, supostamente foram localizadas substâncias entorpecentes por meio da busca veicular. (p.5).



    Ressalta a ilegalidade da busca realizada pelos policiais, em virtude de excessivo subjetivismo, considerando-se a ausência de mandado judicial de busca e apreensão, e a inexistência de indícios de suspeita que indicassem a prática de algum ilícito pelo recorrente. (p.10).



    Requer: “1. Recebimento do Presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, requerendo as informações que entender cabíveis, 2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP, 3. Reconhecimento da nulidade da busca pessoal embasada em atitude suspeita; 4. Caso assim não entenda, que seja reconhecida a nulidade da busca veicular uma vez que nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal; 5. Reconhecida a nulidade das provas que derivaram da abordagem, seja declarada a absolvição do PACIENTE ou determinado, nos moldes do art. 652 do Código de Processo Penal, que a sentença seja anulada, remetendo os autos para o juízo de primeiro grau refaça a sua sentença sem considerar qualquer elemento colhido após a abordagem do PACIENTE. 6. A juntada da documentação anexa.” (p. 26.).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso(eDOC 96).



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender incabível a análise da pretensão na via do habeas corpus, já que a impetração seria substitutiva de recurso próprio. (eDOC 57, p. 2). 



    No que concerne ao momento da abordagem policial, colho dos autos os fragmentos a seguir, para melhor elucidação:



    “que era o motorista da viatura na data dos fatos; que não se recorda no número da viatura; que a abordagem ocorreu na região do Sítio Cercado; que foi uma abordagem de rotina dos réus.” (eDOC 18, p. 225.)



    (...) “Solicito, ainda, se possível, que sejam recuperados todos os dados do aparelho celular marca Motorola XT 1626, cor preto completamente quebrado, pois o mesmo foi quebrado pelo indiciado Felipe Godoi de Oliveira no momento em que foi abordado pelos Policiais Militares (eDOC 16, p. 1.)”



    (...)



    “Consta dos autos que o denunciado, ao ser abordado pela equipe policial nas circunstâncias descritas no 1º fato, apresentou aos policiais militares uma carteira nacional de habilitação falsa, cujo titular seria a pessoa de Luiz Henrique Gomes Bozza, com o propósito de omitir a existência de dois mandados de prisão vigentes expedidos em seu desfavor (termos de depoimento mov. 1.3, auto de exibição e apreensão mov. 1.4, fotocópia do documento falso de mov. 37.5 e boletim de ocorrência mov. 37.20).” (eDOC 19, p. 69.)



    (...) “que os abordaram e encontraram, no assoalho do banco do passageiro, três ou quatro tabletes grandes de maconha, além de alguns pequenos; que um dos indivíduos se identificou como Felipe e o outro como Luiz Henrique, e ambos falaram que possuíam mais coisas ilícitas em suas residências;” (eDOC 18, p. 224.)



    Ou seja, consta dos autos que o paciente, ao ser abordado pela equipe policial, destruiu seu aparelho celular e apresentou aos policiais militares uma carteira nacional de habilitação falsa.



    Dessa forma, observo fundadas razões para se efetuar as buscas. Assim sendo, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, tampouco na indispensabilidade de se apresentar mandado de busca e apreensão.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT e § 1º, II, COMBINADO COM O ART. 40, III, TODOS DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33, caput e § 1º, II, combinado com o art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a abordagem policial em via pública e, depois, para a busca domiciliar realizada na residência do paciente. III. Razões de decidir 3. É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado. Conforme ressaltado na denúncia e pelas instâncias ordinárias, em patrulhamento de rotina nas proximidades da Universidade de São Paulo — USP, os agentes públicos decidiram abordar o paciente porque ele pilotava uma motocicleta sem fazer o uso do capacete, circunstância que, por si só, legitima a atuação policial. Na sequência, ao revistarem sua mochila, encontraram uma porção de “maconha” e uma balança de precisão. Questionado sobre aqueles produtos, o acusado “afirmou que era estudante da USP e que tinha acabado de vender 2 gramas de ‘maconha’ em uma festa que ocorria no interior da Universidade, pela quantia de R$ 100,00, paga mediante PIX. Disse, ainda, que ele plantava e cultivava os entorpecentes, em sua própria casa, para posterior venda”. 4. Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante em via pública e o ingresso dos policiais na residência do acusado, onde localizaram mais droga e material utilizado para o preparo do entorpecente para a comercialização. 5. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). 6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: ‘[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 248.011 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE nº 1.467.500-AgR-terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15.4.2024)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente